Tribunal: TJMT
Processo: 1029251-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029251-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO LUIZ DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO LUIZ DA SILVA - CPF: 012.032.751-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE INDEFERIU INDULTO REFERENTE AO DECRETO N.o 8.615/2015 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PARCIAL PERTINÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA CONGRUÊNCIA – INDULTO INDEFERIDO COM FULCRO EM DISPOSITIVO DIVERSO AO APONTADO PELA PARTE – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO
A QUO
– AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor das disposições contidas Decreto n.o 8.615/2015, não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pleito de concessão de indulto quando a hipótese dos autos revela que a questão apresentada foi indeferida pelo d. juízo
a quo
sem que fossem minimamente analisados os argumentos defensivos, razão pela qual determina-se que outra decisão seja proferida, versando sobre

os requisitos objetivos e subjetivos de enquadramento do recorrente ao benefício conferido pelo inciso VI do art. 1o do Decreto n.o 8.615/2015.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

CRISTIANO LUIZ DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo reeducando
CRISTIANO LUIZ DA SILVA
contra a r. decisão vista no ID 194107687, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0008479-34.2004.8.11.0042, dentre outras providências,
indeferiu o pedido de aplicação de indulto referente ao Decreto n.o 8.615/2015
.

Nas razões recursais
disponíveis no ID 194107681
, a i. defesa vindica, em síntese, a
concessão do indulto

referente ao Decreto n.o 8.615/2015, em relação às
guias de n.o 0000000-00.0000.2.00.5235 e n.o 0000099-38.2013.8.11.0064
, com a extinção da punibilidade; bem como requereu a
consequente readequação do regime
de cumprimento das sanções para o
aberto
, firme no caráter progressivo da pena e na vedação ao excesso de execução.

Contrarrazoando o recurso sob o ID 194107683,
o
Parquet
refuta a pretensão defensiva, destacando a ausência do preenchimento do requisito objetivo, uma vez que a soma das penas mencionadas pela defesa superaria o patamar de 08 (oito) anos.

Exercitando o juízo de retratação por meio do decisório de ID 194107685, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do recurso a este e. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado sob o ID 202812151, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconheço que o recurso em exame é
tempestivo
(ID 194115694 - Pág. 563), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO
, haja vista a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

1.

Da almejada concessão de indulto:

A par do relatado, tem-se que a irresignação defensiva se atém à a
concessão do indulto

referente ao Decreto no 8.615/2015, em relação às
guias de n.o 0000000-00.0000.2.00.5235 e n.o 0000099-38.2013.8.11.0064
, firme no preenchimento dos requisitos dispostos no inciso VI, do art. 1o do mencionado decreto,
in verbis
:

“Art. 1o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras: [...]

VI - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos que tenham filho ou filha menor de dezoito anos
ou com doença crônica grave ou deficiência que necessite de seus cuidados e que, até 25 de dezembro de 2015, tenham cumprido:

a) se homem:

1. um terço da pena, se não reincidentes; ou

2. metade da pena, se reincidentes; ou [...].” – destaquei.

Nesse aspecto argumenta que “
o recuperando é pai de 05 filhos e todos são nascidos em data anterior ao decreto e tinham menos de 18 anos, bem como, conforme demonstrado na própria decisão Judicial as penas somadas suplantaria o patamar de 08 anos” sic
ID 194115694 - Pág. 525.

Ocorre que, como manifesto nas razões recursais,
o pleito defensivo foi indeferido pelo d. juízo
a quo
, ao entender que não estavam preenchidos os requisitos disposto no
inciso I

do referido decreto
, desconsiderando tanto a específica hipótese mencionada pela defesa do reeducando, quanto as demais disposições do texto legal, ciente de que não se tratam de hipóteses cumulativas.

Depois de compulsar os autos, trago o seguinte excerto retratando a brevidade e os limites da análise do pleito defensivo:

“[...] Logo, devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado e transitadas em julgado para a acusação até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas.

Nesse sentido, até a publicação da no decreto o apenado estava com um total de 14 anos, 08 meses e 16 dias de reclusão.

Ressalte-se que tal requisito é aferido a partir da soma de todas as penas às quais o reeducando foi condenado em decorrência das diversas infrações que praticara, conforme exigido pelo art. 1o do mencionado regramento: [...]” sic
ID 194115694 - Pág. 513.

Nesse contexto é que a i. defesa requer seja concedido o indulto que lhe foi indeferido pelo d. juízo
a quo

com fulcro em argumento diverso
do apontado pelo reeducando.

Ocorre que, dadas as peculiaridades do caso específico, e como bem destacado pelo recorrente, o caso dos autos retrata que a prestação jurisdicional fora prestada aquém do apresentado, porquanto,
muito embora
provocado pela parte, em relação à suposta incidência
dos requisitos dispostos no inciso VI, do art. 1o do Decreto no 8.615/2015,

aquele d. juízo singular não se manifestou acerca de tal questão.

Para além da potencial ocorrência de
supressão de instância
, considero que a imediata análise acerca da observância do inciso referido pela defesa exige dados que ultrapassam aqueles detidos por esta instância revisora, notadamente quando permeiam não só a comprovação da menoridade dos filhos indicados pelo reeducando – por sinal já apresentados ao juízo singular e vistos no ID 194115694 - Pág. 468/477; mas também incluem a atenção aos
demais requisitos tratados no bojo do referido Decreto
, e especialmente, os
respectivos percentuais de penas
, mais facilmente obtidos pelo Juízo da Execução Penal
.

Nessa ordem de ideias, o mais prudente, e que ora se adota, é o reconhecimento de que
a pretensão da defesa deve ser analisada com base nos argumentos por ela apresentados e que entende pertinentes
, em observância ao
princípio da legalidade, como também ao do contraditório e da congruência
, não podendo o juízo monocrático decidir sem analisar as minúcias da situação carcerária do agravante e, eventualmente, pontuar questões que entenda pertinentes e correlatas à matéria levantada pela defesa.

Outrossim, a providência ora adotada
não acarretara prejuízo à defesa do acusado
, pois, à vista dos documentos que instruem o presente recurso e em consulta aos autos eletrônicos disponíveis no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU,
o reeducando cumpre pena em regime semiaberto, harmonizado com a imposição de condições e sem monitoramento eletrônico
, as quais, aparentemente, estão sendo respeitadas e devidamente cumpridas; não havendo falar em implicação de
condição mais rigorosa.

Sendo assim,
de rigor

que o d. juízo
a quo
analise a questão
sob a ótica dos argumentos apresentados pelo agravante, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal manejado pelo reeducando
CRISTIANO LUIZ DA SILVA
, para determinar ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que
profira nova decisão
versando sobre

os requisitos objetivos e subjetivos de enquadramento (ou não) do reeducando no benefício conferido pelo
inciso VI do art. 1o do Decreto n.o 8.615/2015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024